Tribunal: TJPA
Processo: 0815832-39.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0815832-39.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: RODOLFO RONALDO NOBRE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR EFETIVO COM LICENÇA CLASSISTA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DO IMPETRANTE.

ILEGALIDADE CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Mandado de segurança impetrado por servidor estadual no exercício de mandato sindical, visando à anulação de ato administrativo que reduziu sua carga horária semanal de 44 para 30 horas, com impacto direto sobre sua remuneração, alegando ausência de motivação e violação ao direito líquido e certo à irredutibilidade de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há direito líquido e certo à manutenção da remuneração integral do servidor licenciado para exercício de mandato classista;
(ii) a Administração Pública pode reduzir, de ofício, a carga horária e os vencimentos do servidor sem instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Documentos juntados aos autos demonstram a condição funcional do impetrante como professor em exercício de mandato sindical, com efeitos remuneratórios preservados até a edição de memorando administrativo que reduziu sua carga horária.
4. O ato de redução de carga horária e vencimentos, praticado sem instauração de processo administrativo, afronta os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

5. A Constituição Federal assegura a irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos (art. 37, XV), aplicável aos casos de licença classista, nos termos do art. 95 da Lei Estadual nº 5.810/94.
6. Precedentes do STF (RE 594.296 e ARE 660.010) exigem a observância do devido processo legal em qualquer medida administrativa que afete direitos funcionais e remuneratórios de servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Segurança concedida para determinar o restabelecimento da carga horária de 44 horas semanais e a restituição da remuneração integral do servidor desde a impetração, com o devido enquadramento funcional como licenciado para mandato classista.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA

com pedido liminar
impetrado por
RODOLFO RONALDO NOBRE OLIVEIRA
, servidor público estadual, em face de ato praticado pelo
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
, na qualidade de autoridade coatora, apontando violação de direito líquido e certo, após petição de emenda à inicial.

Em síntese da inicial mandamental (id 2250368), o impetrante relata que é servidor público estadual, exercendo o cargo de Professor, assim como, alega que, em 19 de julho de 2024, foi editado o Memorando nº 58/2024-GAB/SEDUC, que determinou a retirada de aulas suplementares de determinados professores estaduais, incluindo aqueles que aguardavam aposentadoria ou estavam readaptados, resultando na redução de carga horária e, em consequência, na significativa diminuição salarial.

Afirma que o ato administrativo impugnado foi aplicado de forma equivocada em seu caso, uma vez que deveria estar enquadrado como liberado para o exercício de mandato classista (sindical), conforme a Portaria nº 2.715/2024, e não como professor ativo vinculado à Escola Estadual de Ensino Fundamental Marilda Nunes.

Sustenta que a diminuição salarial compromete gravemente sua subsistência e a de sua família, sobretudo considerando sua condição de saúde precária, uma vez que sofre de diabetes, hipertensão e microangiopatia cerebral, além de ser responsável pelo sustento de sua família e de sua filha de três anos.

Destaca a violação do direito líquido e certo ao correto enquadramento funcional e à preservação de sua remuneração.

Defende a concessão da medida liminar para que a autoridade coatora proceda a regularização de sua lotação e a restauração da carga horária para 44 horas semanais, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento.

Ao final, requer a concessão de liminar para a imediata regularização da lotação funcional para o exercício de mandado classista e a restauração da sua carga horária para 44 horas semanais e, no mérito, pugna pela concessão da segurança.

Coube-me a relatoria do feito.

Em cognição sumária, proferi
decisão interlocutória
, indeferindo o pedido de concessão da medida liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos legais (id 23156787).

O
Secretário de Educação do Estado do Pará
, autoridade coatora, prestou
informações
, argumentando, preliminarmente a inadequação da via eleita, afirmando que o Mandado de Segurança exige prova pré-constituída, o que não foi observado pelo Impetrante. No mérito, defende que a exclusão das aulas suplementares está amparada na Resolução nº 19.282 do Tribunal de Contas do Estado, que considerou indevido o pagamento dessa verba a professores readaptados ou que aguardam aposentadoria. Destaca que as aulas suplementares, segundo a legislação estadual, têm natureza temporária e não integram o conceito de remuneração do cargo efetivo, sendo parcela eventual e não incorporável. Alega que a ausência de alteração da lotação do Impetrante nos sistemas da SEDUC não é suficiente para justificar a manutenção de vantagem remuneratória de caráter transitório. Ao final, requer a denegação da segurança, com base na inexistência de direito líquido e certo (id 23697650).

O Estado do Pará apresentou
manifestação
, ratificando as informações prestada pela autoridade coatora, pugnando pela denegação da segurança, alegando a ausência de direito líquido e certo (id 23541181).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer pela concessão da segurança, fundamentando que a redução da carga horária implicou diminuição remuneratória indevida, o que configura violação de direito líquido e certo (id 23878981).

É o relatório.

VOTO

No caso concreto, verifica-se que o impetrante Rodolfo Ronaldo Nobre Oliveira, que exerce o cargo de professor da rede pública estadual de ensino, impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação, argumentando a existência de ilegalidade no ato de redução de sua carga horária de 44 horas/semanais para 30 horas/semanais, em razão de exercer mandato sindical, tendo em vista que o ato ensejou a redução significativa de sua remuneração, requerendo o restabelecimento da sua carga horária e o seu enquadramento correto no código de mandato classista.

O impetrante argumenta, ainda, que o ato administrativo de redução de sua carga horária (ato coator) foi aplicado de forma equivocada, no caso, a incidência do Memorando n° 58/2024-GAB/SEDUC, publicado em julho de 2024, com efeitos para a folha de pagamento de agosto de 2024, afirmando que deveria ser considerado como liberado para o exercício de mandato classista (sindical), conforme previsão da Portaria n° 2.715/2024 e não como docente vinculado à Escola Estadual de Ensino Fundamental Marilda Nunes.

Primeiramente, consigno que
rejeito as preliminares
de inadequação da via eleita e de ausência de prova pré-constituída, pois os documentos colacionados aos autos comprovam de forma suficiente e inequívoca a condição funcional do Impetrante, sua licença regular para exercício sindical e o impacto remuneratório direto sofrido em razão do ato administrativo praticado, sendo desnecessária dilação probatória.

- MÉRITO:

O cerne da presente ação mandamental consiste em analisar a existência de direito líquido e certo do impetrante de irredutibilidade de vencimentos ao exercer o direito à licença classista e a legalidade da aplicação da redução da jornada pela SEDUC sem a instauração de prévio processo administrativo, assegurando ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente destaco o disposto no artigo 1º da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça." (grifei)

Assim, a via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09, desta forma, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória.

Do exame dos autos, é possível constatar que o impetrante é servidor público estadual efetivo, exercendo o cargo de Professor Classe III, com lotação na Escola Estadual Marilda Nunes, junto à Secretaria Estadual de Educação do Pará (SEDUC), além disso, são fatos incontroversos que o servidor estava exercendo mandato classista, no período de 25/03/2024 até 23/03/2028, e que a Administração Pública efetivou a redução das horas-aula, a partir do mês de julho de 2024, conforme contracheque e a Portaria n° 2715/2024 (id 22250372), ensejando na redução dos vencimentos do servidor sem a instauração de prévio processo administrativo.

Por sua vez, a Constituição Federal assegura que
seja garantido ao servidor a irredutibilidade salarial prevista no artigo 7º, VI, e art. 37, XV, impedindo que a remuneração
seja diminuída arbitrariamente pela Administração,
senão vejamos:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;”

Sobre a matéria discutida, vale destacar o disposto no artigo 95 da Lei n° 5.810/1994 (RJU/PA),
in verbis
:

“
Art. 95
.
É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato
em confederação, federação,
sindicato representativo da categoria
, associação de classe de âmbito local e/ou nacional
,
sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo
.

(Redação dada pela Lei nº 8.975, de 2020).

§ 1° Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de quatro por entidade constituída em conformidade com o art. 5°, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal.” (
grifei
)

Frise-se que, em que pese as exigências que visam assegurar a irredutibilidade salarial, a carga horária não pode ser considerada irredutível, tampouco se trata se direito adquirido do servidor, o procedimento, no entanto, deve ser observado de modo a trazer justificativa plausível para a redução.

Destarte, de acordo com o dispositivo legal, o servidor investido em mandato em sindicato representativo da categoria terá direito à licença sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo.

Nesse contexto, com base no acervo probatório, constata-se que, desde o mês de março de 2024, o impetrante já estava licenciado, exercendo a licença classista, sendo que, conforme o contracheque do mês de julho de 2024, o servidor licenciado estava recebendo em sua remuneração equivalente ao professor com atuação com 44 (quarenta e quatro) horas-aula semanais (id 22250374), porém em agosto/2024, a SEDUC, ao reduzir as horas-aula para o equivalente a 30 (trinta) horas semanais, provocou a redução do salário do requerente, sem a instauração de prévio processo administrativo, configurando violação à direito líquido e certo.

O princípio da motivação impõe que todo ato administrativo, ainda que discricionário, seja fundamentado de modo a possibilitar o controle de sua legalidade, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.

A redução unilateral da carga horária, sem a prévia instauração de processo administrativo, é manifestamente ilegal, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
. Vejamos:

“Art. 5º(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou
de seus bens sem o devido processo legal.

LV -
os litigantes, em processo judicial ou administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Assim, a redução de carga horária de servidor público, ainda, que referente às aulas suplementares, implica impacto direto em sua remuneração, exigindo, para sua validade, a observância do devido processo legal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois o Estado do Pará reconhece que o ato coator foi pautado no Memorando nº 58/2024-GAB/SEDUC, em julho de 2024, quando o servidor já estava licenciado para exercer o mandato classista.

Em tais situações, fica vedado à Administração Pública proceder a redução de ofício. Se o ato administrativo afetar a esfera jurídica do administrado, a Administração deve seguir o devido processo legal, garantindo o contraditório e a ampla defesa àquele que teve sua situação jurídica alterada.

Ademais, a ausência de processo administrativo prévio e de justificativa plausível torna nulo o ato administrativo, por afronta aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da segurança jurídica e, em especial, pelo fato de o servidor exercer mandato classista.

Nessa linha de entendimento, cito os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, os quais estabelecem que alterações na jornada de trabalho dos servidores públicos devem ser precedidas de procedimento administrativo que assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa:

“
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE: 594296 MG, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/02/2012)

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO.
ODONTOLOGISTAS DA REDE PÚBLICA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.

1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”.

2.
Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.

3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.
(...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
”

No caso vertente, se observa dos autos que o Estado do Pará, através da SEDUC, não comprova a existência de qualquer procedimento administrativo prévio capaz de ensejar na redução da carga horária do servidor, não sendo suficiente a aplicação da Resolução n° 19.282 do TCE/PA, implicando na desobediência do princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto na Carta Magna.

Nesse sentido, cito a jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça do Pará que corrobora o meu entendimento:

“APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37 7, caput, da Constituição Federal l e 2º da Lei 9.784 4/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar.
4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO SALÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. CARGA HORÁRIA E SALÁRIO FIXADOS COM REGULARIDADE (OBSERVÂNCIA AO EDITAL) E POSTERIORMENTE REDUZIDOS DE FORMA UNILATERAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2017). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1. O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da Instrução Normativa que diminuiu a carga horária dos Professores de Magistério (de 200 para 150) e, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, com o consequente reestabelecimento da remuneração correspondente, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(...)

6. Ato unilateral e imotivado. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Precedentes 7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do ato. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes
. (...) (2159132, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)” (grifei)

Portanto, conclui-se que a redução da carga horária e, por consequência, dos vencimentos do servidor, no exercício de licença classista, viola o direito do impetrante ao prévio contraditório, devendo ser concedida a segurança, diante da configuração de violação de direito líquido e certo.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONCEDO A SEGURANÇA
ao impetrante Rodolfo Ronaldo Nobre Oliveira, determinando que a autoridade coatora promova o devido enquadramento do servidor como licenciado para mandato classista e, em consequência, restabeleça a sua carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, com efeitos financeiros a partir da data da impetração, julgando extinto o feito com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como Voto.

Belém, 02/07/2025